Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.

3. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, os quais constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida.

4. Recurso conhecido e desprovido.